Tribunal: STF
Processo: Rcl 61623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Passerine Advogados contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1002267-47.2016.5.02.0078), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e violado o entendimento fixado no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “JULIANA SILVA NOGUEIRA ajuizou reclamação trabalhista em 19.12.2016 em face do escritório de advocacia, ora Reclamante, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego nos períodos entre 01/09/2011 e 027/02/2012; e de 18/03/2013 a 09/01/2015 e, em virtude disso, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias. 



    [...]



    No período em que se almeja o reconhecimento do vínculo de emprego (01/09/2011 e 027/02/2012; e de 18/03/2013 a 09/01/2015), a relação jurídica se instaurou por meio de contratação de profissional autônomo que, aliás, é típico contrato advocatício regulado pela Lei nº 8.906, de 04.07.1994 (Estatuto da Advocacia) e pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (art. 39). 



    [...]



    Em 25.09.2017, sobreveio sentença da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo que, na parte que importa para essa reclamação constitucional, julgou procedente em parte o pedido para declarar que, ‘Ainda que o contrato de prestação de serviços e a associação formal não estejam maculados de vícios formais, a rotina da reclamante se aproximava muito mais de um contrato de emprego, pautada por relação não apenas de coordenação, mas de efetiva pessoalidade e subordinação.’



    [...]



     Houve recurso ordinário, interposto em 05.10.2017, que apontava, mais uma vez, o ambiente livre e espontâneo entre escritório e a reclamante trabalhista para fixarem, à época dos eventos, a forma de prestação de serviço autônomo e, depois, a negociação que levou ao ingresso da reclamante trabalhista na sociedade de advocacia, na condição de sócia de serviços. 



    Em 12.06.2018, a 11ª Turma do TRT2 proferiu julgamento conhecendo o recurso interposto pelo réu e lhe negou provimento mantendo a sentença de origem que havia reconhecido o vínculo de emprego. Nesse acórdão, entendeu-se que seria ‘irrelevante o fato de a autora ter concordado com a contratação na condição de prestadora de serviços, e posteriormente, ter ingressado no quadro societário da empresa, com observância de todos os requisitos formais exigidos pela lei civil.’



    [...]



     Em 04.09.2018, houve a interposição de recurso de revista por parte da Reclamada (ora Reclamante) no processo originário, visando a reforma do acórdão que reconheceu o vínculo de emprego afastado no acórdão proferido pela 11ª Turma do TRT2. 



    Em 19.12.2018, a Autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão que denegou seguimento ao seu recurso de revista no tópico objeto da presente reclamação. 



    Por sua vez, com os autos já no TST, em acórdão publicado no dia 10.03.2023, negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré no processo originário, mantendo-se o acórdão proferido pela 11ª Turma do TRT2 que havia reconhecido o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia ora autor. 



    No que interessa, nessa decisão de 10.03.2023 (decisão reclamada), o TST, por meio de sua 7ª Turma, em votação unânime após voto do Min. relator Cláudio Brandão, manteve o acórdão regional no aspecto em que descaracterizava a relação de sociedade e declarou, sob o argumento de fraude (suposta primazia da realidade), o vínculo de emprego. 



    Em 16/03/2023, o réu da reclamação trabalhista, ora autor, opôs embargos de declaração em face da decisão que negou provimento ao seu agravo de instrumento no tópico relativo ao vínculo empregatício, que ainda aguarda julgamento.



    [...]



    Torna-se claro, portanto, que o TST, ao manter a decisão regional, desenvolve raciocínio e argumentação jurídica que pretende anular os contratos típicos e regulares da advocacia, o que fica claro pelo fato de que os indícios apontados pelos ministros do TST serem, em realidade, regras e características normativas dos contratos previstos na legislação e nos regulamentos. 



    O TST – contrário ao que afirmou – não examinou o caso concreto e ponderou os elementos lá presentes. Fez, em realidade, um juízo reprovatório do próprio vínculo jurídico entre advogado e sociedade por meio da figura de sócio de serviço.”



    Requer, ao final, que a Reclamação seja julgada procedente “com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do eg. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO nos autos do Processo nº 1002267-47.2016.5.02.0078, que, ao manter o acórdão do TRT2, desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade.” Postula, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão e a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios (eDoc. 1, fl. 36).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado, cujos fundamentos foram mantidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, confirmou a Sentença recorrida na parte em que afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Os magistrados da 11ª Turma do TRT da 2ª Região adotaram os seguintes fundamentos (eDoc. 7, fls. 5-9): 



    “Saliente-se, de início, que o contrato de trabalho é marcado pela primazia da realidade, motivo pelo qual o contrato formal, por si só, não é suficiente para ratificar a tese do réu. Assim, irrelevante o fato de a autora ter concordado com a contratação na condição de prestadora de serviços, e posteriormente, ter ingressado no quadro societário da empresa, com observância de todos os requisitos formais exigidos pela lei civil. Haverá declaração de vínculo empregatício sempre que a atuação do trabalhador ocorrer nos termos do artigo 3º da CLT. 



    Portanto, na hipótese, necessário se faz verificar se na relação jurídica havida entre as partes estão presentes os elementos constantes do artigo 3º da CLT ou se estava inserida no modelo previsto no artigo 15 da Lei nº 8.906/1994 (Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB), Vale dizer, se estamos diante de um advogado empregado ou de um advogado associado. 



    Há, nos autos, prova segura e convincente no sentido de que a reclamante trabalhou para o reclamado em caráter não eventual, mediante contraprestação e em regime de subordinação, exatamente nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    A despeito de as testemunhas do réu não terem confirmado a tese defensiva, quanto à ausência de subordinação, os depoimentos das testemunhas da reclamante indicaram a existência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego.



    [...]



    Da análise do processado, não se vislumbra a autonomia relativa ao contrato de prestação de serviços. 



    Embora o vínculo entre empregado-empregador e as relações autônomas de prestação de serviços possuam pontos de identidade, existem características específicas que, devidamente verificadas, estabelecem a natureza jurídica dos serviços prestados. 



    Nessa perspectiva, nota-se que a subordinação é que distingue, por excelência, as duas modalidades de contrato. A análise de tal requisito, no caso concreto, mostra-se fundamental para se aferir a relação havida entre as partes. 



    [...]



    Não restou evidenciada a autonomia, na prestação do trabalho de advogada. Ao contrário, a prova oral indica que as tarefas eram distribuídas pela coordenadora e que o profissional não tinha autonomia sequer na elaboração das peças processuais. Até mesmo o direcionamento das audiências era previamente estabelecido, tanto na elaboração das perguntas a serem realizadas na instrução do feito, quanto na falta de autonomia para decidir acerca de proposta conciliatória. E mais, havia controle de jornada, ainda que visual por parte do coordenador, ou no término das audiências, em que os advogados ligavam para o escritório. 



    Observo, ainda, que no período em que a autora figurou como advogada associada, a participação societária era irrisória. Na 6ª alteração contratual (ID- fe101b6) consta a inclusão da reclamante com participação de apenas 1 cota de serviços. Consta nos §§ 3º e 4º da cláusula 3ª do contrato: [...]



    As testemunhas também foram uníssonas em afirmar que o ingresso no quadro societário era imposto pelo réu como uma condição para continuar trabalhando no escritório. 



    Os depoimentos confirmam que a reclamante não desempenhava suas atividades de forma autônoma, quer no período de prestação de serviços, quer no período de associada; muito pelo contrário, a autora estava subordinada diretamente aos coordenadores. Outro aspecto de suma importância é que a obreira não participava dos riscos do negócio e nem detinha poder de deliberação. 



    E, o sócio-reclamado reconheceu que a reclamante recebia salário fixo mensal. 



    Presentes, portanto, os requisitos expressos no art. 3º da CLT. [...]



    Mantenho.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogada. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada associada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 1002267-47.2016.5.02.0078, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente